Tribunal: STF
Processo: RE 1589726
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividades em condições especiais. Ambas as partes apelaram. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há três questões em discussão: (i) o reconhecimento da especialidade de períodos de atividade laboral; (ii) a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição; e (iii) a distribuição dos honorários advocatícios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela parte autora devido à negativa de produção de prova pericial, foi afastada, pois o conjunto probatório já encartado nos autos, incluindo formulários e laudos, é considerado satisfatório para demonstrar as condições de trabalho, não configurando cerceamento de defesa, mas sim inconformismo com o resultado. 
4. Negou-se provimento à apelação do INSS, mantendo o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 03/02/1992 a 20/12/1996, 03/03/1997 a 04/03/1999, 01/09/1999 a 14/03/2002, 11/01/2007 a 07/03/2008 e 14/05/2013 a 12/11/2019. A decisão se baseia na aplicação da legislação vigente à época da prestação do serviço, na possibilidade de reconhecimento de tempo especial para contribuinte individual, na comprovação da exposição a ruído e na ineficácia presumida dos EPIs para agentes nocivos como radiações ionizantes, conforme a jurisprudência do STJ (REsp Repetitivo nº 1.151.363, Tema 1083, Tema 1090) e do TRF4 (Súmula 106, IRDR15/TRF4). 
5. Deu-se parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade das atividades exercidas nos interregnos de 26/05/2008 a 27/05/2008, 20/06/2008 a 20/06/2009, 26/07/2010 a 26/07/2011 e 26/01/2012 a 26/01/2013, devido à exposição a radiações ionizantes. A decisão fundamenta-se na jurisprudência que dispensa a análise quantitativa para este agente nocivo, dada sua reconhecida nocividade, e na ineficácia presumida dos EPIs para radiações ionizantes, conforme o Tema IRDR15/TRF4 e o Tema 1090 do STJ. 
6. O segurado não tem direito à aposentadoria especial, pois o tempo de serviço especial reconhecido (23 anos, 4 meses e 11 dias até a DER) é insuficiente para os 25 anos mínimos exigidos, e a pontuação totalizada (65.7389) é inferior aos 86 pontos exigidos pelo art. 21 da EC nº 103/19, mesmo com a reafirmação da DER. O período de auxílio-doença pode ser computado como tempo especial, conforme Tema 998 do STJ, mas não altera o resultado. 
7. Assegurou-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com a renda mensal inicial mais favorável, desde a DER (05/06/2020). O segurado cumpriu os requisitos de tempo de serviço e carência, totalizando mais de 35 anos de contribuição com a conversão do tempo especial. Ele se enquadra nas regras de transição da EC nº 103/19 (art. 17), garantindo o benefício com cálculo que lhe for mais vantajoso, conforme apurado em liquidação de sentença. 
8. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi mantida conforme a sentença, reconhecendo-se a sucumbência recíproca. Os honorários advocatícios devidos pela Autarquia ao patrono da parte autora foram majorados em 50% sobre o percentual mínimo da primeira faixa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
9. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão para implantação do benefício, a contar da competência da publicação do acórdão, em razão da eficácia mandamental do art. 497 do CPC, não se tratando de antecipação *ex officio* nem de ofensa à moralidade administrativa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
10. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida. Determinada a implantação do benefício. 
Tese de julgamento: 11. O reconhecimento da atividade especial para fins previdenciários deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo possível para o contribuinte individual e para períodos de exposição a radiações ionizantes, independentemente da análise quantitativa e da eficácia de EPIs. A aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que, com a conversão do tempo especial em comum, atinge o tempo mínimo de contribuição e carência, aplicando-se as regras de transição da Emenda Constitucional nº 103/2019.”

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, foram desprovidos os opostos pelo INSS e acolhidos os embargos da parte autora para reconhecer a especialidade das atividades exercidas no período de 26/5/2008 a 13/5/2013, e conceder a aposentadoria especial. O julgado foi resumido na seguinte ementa (e-doc. 77):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO INSS. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pela parte autora contra acórdão que reconheceu tempo especial e concedeu aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. O INSS alega omissão sobre a impossibilidade de cômputo de tempo especial para contribuinte individual após a Lei nº 9.032/1995 e a existência de matéria afetada em recurso repetitivo. A parte autora alega omissão por não ter sido reconhecida a especialidade de todo o período de 26/05/2008 a 13/05/2013. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há cinco questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de cômputo de tempo de serviço especial para contribuinte individual após a Lei nº 9.032/1995; (ii) a aplicabilidade da suspensão processual do Tema 1.291 do STJ; (iii) a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da especialidade de todo o período de 26/05/2008 a 13/05/2013; (iv) a reavaliação do direito à aposentadoria especial e por tempo de contribuição com o novo período reconhecido; e (v) a aplicação do Tema 709 do STF sobre o afastamento compulsório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. Os embargos de declaração opostos pelo INSS são rejeitados, pois a decisão está devidamente fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade, e a questão do contribuinte individual já foi apreciada no acórdão original. 
4. O acórdão original fundamentou que a Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58, não excepciona o contribuinte individual, exigindo apenas o trabalho em condições especiais. O Decreto nº 3.048/1999, art. 64, ao limitar o reconhecimento de tempo especial para contribuinte individual apenas a cooperados, extrapola os limites da lei e deve ser considerado nulo nesse tocante. 
5. A fonte de custeio para a aposentadoria especial está prevista no art. 57, § 6º, da Lei nº 8.213/1991, combinado com o art. 22, inc. II, da Lei nº 8.212/1991, a cargo da empresa. Além disso, a aposentadoria especial é benefício constitucional (CF/1988, art. 201, § 1º c/c art. 15 da EC nº 20/1998), e sua concessão independe de identificação da fonte de custeio, conforme jurisprudência do STF. 
6. A suspensão do Tema 1.291 do STJ não alcança o atual estágio processual, pois incide sobre recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ. 
7. Os embargos de declaração opostos pela parte autora são acolhidos para suprir a omissão, reconhecendo a especialidade das atividades exercidas no período de 26/05/2008 a 13/05/2013, na função de serralheiro, com exposição a radiações ionizantes, radiações não ionizantes e fumos metálicos, com base em CTPS, PPP e PPRA, enquadrando-se nos itens 1.1.4 e 1.2.9 do Quadro Anexo do Decreto nº 53.831/1964. 
8. Com o reconhecimento do novo período, o autor perfaz 25 anos, 3 meses e 7 dias de tempo especial até 13/11/2019, garantindo o direito adquirido à aposentadoria especial (Lei nº 8.213/1991, art. 57), com cálculo conforme art. 29, inc. II, da Lei nº 8.213/1991 (redação da Lei nº 9.876/1999), sem fator previdenciário, a contar da 2ª DER (18/08/2021). 
9. Aplica-se o Tema 709 do STF (RE 788.092), com a modulação de efeitos determinada nos embargos de declaração (RE 791.961), que veda a continuidade da percepção de aposentadoria especial se o 5003182-38.2021.4.04.7108 40005420452 .V7 beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna. Contudo, a suspensão do benefício não pode dispensar o devido processo legal, incumbindo ao INSS notificar o segurado para defesa, conforme o art. 69, p.u., do Decreto nº 3.048/1999. 
10. Com as conversões do tempo especial em comum, o autor totaliza 36 anos, 1 mês e 3 dias de tempo de contribuição até 13/11/2019, o que lhe confere direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/1988, art. 201, § 7º, inc. I, com redação da EC nº 20/1998), com incidência do fator previdenciário. 
11. O segurado também tem direito à aposentadoria conforme o art. 17 das regras de transição da EC nº 103/2019, cumprindo o tempo mínimo de contribuição e o pedágio de 50%. 
12. Assegura-se à parte autora o direito de optar pela concessão do benefício que lhe for mais vantajoso, a ser apurado em liquidação de sentença, aplicando-se o Tema 995 do STJ para os efeitos financeiros e juros de mora em caso de reafirmação da DER. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
13. Embargos de declaração da parte autora acolhidos. Embargos de declaração do INSS rejeitados. 
Tese de julgamento: 14. A omissão no acórdão que deixou de reconhecer período de atividade especial para contribuinte individual deve ser suprida, especialmente quando comprovada a exposição a agentes nocivos como radiações e fumos metálicos. O reconhecimento de tempo especial para contribuinte individual é possível, pois a Lei nº 8.213/1991 não o excepciona, e o Decreto nº 3.048/1999, ao limitar, extrapola a lei. A aposentadoria especial é benefício constitucional e sua concessão independe de identificação da fonte de custeio.”

Alega o recorrente violação dos artigos 194, inciso III, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, todos da Constituição Federal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao conceder a aposentadoria especial a contribuinte individual não cooperado, afronta ao princípio da equidade na forma de participação do custeio, haja vista que

“(...) não é possível concluir que o financiamento da aposentadoria especial aos contribuintes individuais não cooperados esteja abarcada nesta alíquota de 20%, pois, se realmente fosse assim, estar-se-ia impondo o mesmo ônus tributário para segurados em situações laborativas diversas (com e sem exposição a agentes nocivos)”.

Por outro lado, alega violação ao caráter contributivo da previdência, ao princípio da prévia fonte de custeio e ao equilíbrio financeiro e atuarial, vez que

“(...) as contribuições vertidas pelas empresas para financiar a aposentadoria especial de seus empregados e trabalhadores avulsos são insuficientes para custear, também, tais benefícios a todos os outros tipos de segurados como os contribuintes individuais.”

Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para afastar o reconhecimento da atividade especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/95, sem comprovação do critério diferenciado e sem fonte de custeio.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 82).
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem constatou o exercício de atividades laborais insalubres (exposição a radiações ionizantes/ não ionizantes e fumos metálicos) com base em CTPS, PPP e PPRA; e reconheceu como especial o tempo de serviço prestado pela parte recorrida.
O INSS defende a impossibilidade do reconhecimento da atividade especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/4/95, sem comprovação do critério diferenciado e sem fonte de custeio.
Do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:

“Atividade especial prestada pelo contribuinte individual 
A Lei de Custeio da Previdência Social prevê o seguinte:
(...)
Por sua vez, a contribuição prevista no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991, a que se refere o dispositivo acima transcrito, diz respeito àquela devida pelas empresas para o financiamento do benefício de aposentadoria especial (artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991), e daqueles benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Inaplicável, portanto, ao caso em exame, relativo a segurado contribuinte individual, para o qual a legislação previdenciária não previu contribuição específica para o financiamento da aposentadoria especial.
A Lei de Benefícios da Previdência Social, ao instituir, nos artigos 57 e 58, a aposentadoria especial e a conversão de tempo especial em comum, não excepcionou o contribuinte individual, apenas exigiu que o segurado, sem qualquer limitação quanto à sua categoria (empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual), trabalhasse sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Veja-se, a propósito, a redação do caput e §§ 3º e 4º do referido artigo:
(...
O Regulamento da Previdência Social, entretanto, ao não possibilitar o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado pelo segurado contribuinte individual que não seja cooperado, filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, estabeleceu diferença não consignada em lei para o exercício de direito de segurados que se encontram em situações idênticas, razão pela qual extrapola os limites da lei e deve ser considerado nulo nesse tocante. 
Não se ignora que o artigo 195, § 5º, da Constituição Federal prescreve que nenhum benefício da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
Ocorre que, para a concessão de aposentadoria especial ou conversão de tempo exercido sob condições especiais em tempo de trabalho comum, previstas nos artigos 57 e 58 da Lei de benefícios, existe específica indicação legislativa de fonte de custeio no parágrafo 6º do mesmo artigo 57 supracitado, combinado com o artigo 22, inciso II, da Lei 8.212/1991, os quais possuem o seguinte teor:
(...)
Isso posto, não se verifica óbice de a lei indicar como fonte do financiamento da aposentadoria especial e da conversão de tempo especial em comum as contribuições a cargo da empresa, pois o artigo 195, caput e incisos, da Constituição Federal, dispõe que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e, dentre outras ali elencadas, das contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei.”

Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.462.090-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/5/2024). 

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Exposição a agente nocivo. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.479.234-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 22/4/2024).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1381924 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.07.2022)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente